Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de dívida, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da parte autora e justificar o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.
4. A autora demonstrou auferir renda mensal de R$ 1.606,00, estar inscrita no CadÚnico e ser isenta de imposto de renda, o que comprova sua inserção em grupo familiar de baixa renda.
5. A jurisprudência do TJDFT admite como critério objetivo para concessão da gratuidade a renda familiar inferior a cinco salários-mínimos, nos termos de orientações técnicas e precedentes aplicáveis.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______